Tribunal: TCU
Processo: 001.122/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de admissão emitido pela entidade recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares em face do Acórdão 5216/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de admissão emitido em favor do Sr. Euysderson Aragão Borges; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 5216/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Euysderson Aragão Borges (XXX.634.481-XX), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.